Tribunal: TJSP
Processo: 1003894-45.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais – autor que recusa ter celebrado contrato de emissão e uso de cartão de credito – porém, a ré comprovou relação jurídica entre as partes, admitida pelo requerente em réplica – demanda improcedente - sucumbência do postulante - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003894-45.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante NEDES
LEITE DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRASIL CARD ADM DE
CARTAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003894-45.2019.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No: 37704
APEL.No: 1003894-45.2019.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : NEDES LEITE DE LIMA
APDA. : BRASIL CARD ADM DE CARTÃO
*Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos
morais autor que recusa ter celebrado contrato de emissão
e uso de cartão de credito porém, a ré comprovou relação
jurídica entre as partes, admitida pelo requerente em réplica
demanda improcedente - sucumbência do postulante -
recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de obrigação de não fazer c.c.
indenização por danos morais, movida por NEDES LEITE DE
LIMA em face de BRASIL CARD DM DE CARTÃO, alegando o
autor que, “sem o seu conhecimento e autorização”,
recebeu em sua residência um cartão de crédito emitido
pela ré, causando-lhe os dissabores e as aflições
pormenorizadas
na
inicial.
Assim,
pediu
gratuidade
judiciária, deferida a fls. 14; incidência das regras
consumeristas à hipótese em tela, com inversão do “onus
probandi”; e condenação da requerida à obrigação de não
mais lhe enviar produtos sem autorização e a pagar
indenizatório
moral
no
valor de
R$20.000,00, mais
consectários de estilo.
2. Citada, a requerida ofertou contestação (fls.
19), sustentando que o requerente realizou sim a
contratação
controvertida,
inclusive
subscrevendo
documentos e fornecendo seus dados pessoais. Adveio
réplica a fls. 58.
3. Instadas as partes sobre provas adicionais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003894-45.2019.8.26.0084 -Voto no
3
ré manifestou desinteresse (fls. 71), ao passo que o
autor pediu a realização de oitiva de testemunha (fls.
72).
4. A r. sentença de fls. 74/76, entendendo pela
desnecessidade de dilação probatória e que a requerida
demonstrou eficazmente a higidez contratual, julgou a
demanda improcedente, carreando ao autor sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da causa, observada sua condição
de beneficiário de gratuidade judiciária.
5. Recorreu o vencido a este E. Tribunal (fls. 79),
preliminarmente buscando a nulidade do “decisum”, porque
o julgamento antecipado da lide cerceou-lhe a defesa,
impedindo a produção da prova testemunhal requerida,
hábil a demonstrar suas alegações. No mérito, buscando
modificação
do
julgado
com
inversão
sucumbencial,
insistiu que no caso devem ser aplicadas as regras do CDC
(Lei 8078/90), sobretudo a inversão do “onus probandi”
porque, apesar de confirmar em réplica que esteve na loja
MÓVEIS
ESPLANADA
para
adquirir
um
guarda-roupas,
inclusive informando seus dados pessoais e conseguindo
aprovação para o controvertido cartão de credito, acabou
por desistir da compra do móvel, por conseguinte do
indigitado cartão. Insiste no pedido de danos morais,
tecendo considerações acerca do “quantum debeatur”.
6. O recurso foi recebido, processado e respondido
a fls. 93. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7.
Rejeita-se
a
arguida
preliminar
de
cerceamento de defesa. Acertadamente julgou o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003894-45.2019.8.26.0084 -Voto no
4
singular antecipadamente a lide, uma vez que os elementos
de convicção já eram suficientes para firmar o seu
convencimento, pelo que desnecessária mesmo a produção de
outras provas. Como bem anota THEOTONIO NEGRÃO, “in”
Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 40a Ed. Saraiva, art. 330 2a: “Em matéria de
julgamento antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não
da realização de prova em audiência, ante as
circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de
não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
(STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO,
j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p.
9.514)”.
8. No mesmo sentido: “para que se tenha
caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da
ausência de dilação probatória, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas não só
apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução
da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento
antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar
que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio
jurídico, não fica, em princípio, sujeito à este ou
àquele tipo de prova” (TJSP, Apelação n. 990.10.076540-0,
Comarca de São Paulo, 21a Câmara de Direito Privado, j.
em 9.2.2011, REL. DES. ITAMAR GAINO).
9. No mérito, apesar do entendimento desta C.
Câmara no sentido do contrato bancário de fato submeter-
se à normatização do CDC (Lei 8.078/90), incluindo-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003894-45.2019.8.26.0084 -Voto no
5
conceito de “serviço” do respectivo art. 3o, § 2o, que
abrange “qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito...”, não se vislumbra
ofensa às regras consumeristas.
10. Isso porque, da minuciosa análise dos
questões debatidas e das provas carreadas aos autos,
percebe-se que bem entendeu o Magistrado singular que:
“A ação é totalmente improcedente.
Note-se que a inicial narra situação que não
se confirmou na defesa, isto é, o autor
informa total desconhecimento de negócio
jurídico
e,
especialmente,
ausência
de
autorização ou solicitação expressa quanto à
contratação do cartão de crédito ofertado
pela ré, o que, evidentemente, ocorreu.
A ré, por sua vez, veio munida com acervo
robusto, em harmonia com a tese de defesa,
que ressalta efetiva contratação do titular,
em 12/04/2019 (fls. 50/52).
Em réplica, o requerente, contrariando a
própria
tese
inaugural,
confirma
a
contratação, mas informa que, 'depois de
deixar
a
loja,
retornou
ao
local
para
cancelar a compra', o que é no mínimo
questionável.
Assim, independentemente de efetivação ou não
da compra de móveis (guarda roupas), os
pedidos da parte que originalmente pretendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003894-45.2019.8.26.0084 -Voto no
6
obrigação negativa, isto é, que a ré não mais
enviasse produto sem autorização, bem como
indenização pelo abalo moral experimentado,
não devem prosperar.
Em
suma,
não
se
vislumbra
qualquer
irregularidade no panorama em voga, já que,
ao contrário do que se fazia crer, o
pertinente
produto
foi,
de
fato
e
expressamente, contratado pelo autor, sendo
que o contrato de folhas 50/52, em seu item
4,
ainda
enfatiza
que
a
cobrança
está
condicionada à utilização do cartão, de modo
que, sob todos os ângulos, impertinente a
insurgência da parte.
Por fim, como ressaltado, mesma sorte não
socorre
a
parte
quanto
ao
pleito
indenizatório.
Não é qualquer situação desagradável que
enseja a almejada indenização de cunho moral,
não havendo qualquer prova hábil nos autos de
abalo extraordinário na intimidade, imagem,
personalidade
ou
honra
do
autor,
especialmente frente à falta de lealdade
processual aqui verificada” (fls. 74/76).
11. Assim, diante das provas apresentadas
pela requerida que maculam a versão inicial do
requerente, consistentes no instrumento de contrato de
adesão ao CARTÃO BRASIL CARD, subscrito pelo ora apelante
e testemunhas, bem como acompanhado de cópia do seu RG
(fls. 50/53), as pretensões exordiais não merecem mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003894-45.2019.8.26.0084 -Voto no
7
prosperar. Por conseguinte, não há que se falar em dano
moral, visto que não constatada conduta ilícita por parte
da apelada.
12. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, nada há para ser modificado no decisório
singular, o qual permanece irretocável, inclusive por
suas apropriadas razões, sem nenhuma afronta à normatização constitucional e/ou infraconstitucional.
Diante da manutenção da sentença, permanece o autor
apelante
responsável
pelo
pagamento
dos
ônus
sucumbenciais, tais como fixados em primeiro grau já no
patamar máximo de 20% do valor da causa, observada sua
condição de beneficiário de gratuidade judiciária.
13. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js